Tribunal: STF
Processo: Rcl 38742
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 5.948-MC. FALTA DE IDENTIDADE DE OBJETO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Mackeyb Oliveira da Silva em face de ato do Delegado de Polícia Federal Superintendente Regional da Divisão Regional na Bahia, à alegação de violação da decisão cautelar proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.948.
    2. Quanto ao contexto fático de origem, a parte reclamante reporta que, na qualidade de guarda municipal, requereu a concessão de porte de arma de fogo de uso pessoal perante a autoridade reclamada.
    Explica que, em 28.9.2015, foi-lhe deferido o porte de arma para uso pessoal, porquanto até a presente data o ente municipal não realizou convênio com a Polícia Federal para a aquisição de arma de fogo institucional. 
    Aduz que, ao postular a primeira renovação do porte de arma para uso pessoal, teve seu pedido negado, sem, entretanto, ter praticado qualquer ato inidôneo para tanto.
    Defende que, após a concessão da medida cautelar na ADI nº5.948, há direito do Guarda Municipal de portar arma tanto em serviço quanto fora dele, nos termos da Lei 10.826/2003, art. 6º, §§ 1º e 3º. 
    Articula que a decisão cautelar exarada por esta Corte afirmou não só a inclusão das guardas municipais no Sistema Único de Segurança Pública, como também o direito de portar arma de fogo para defesa pessoal, enquanto os municípios se adequam e providenciam cursos de formação próprios como determina a lei. 
    3. Requer a concessão de liminar para para que o reclamante tenha a renovação do seu porte de arma de uso pessoal imediatamente, tendo em vista que preenche todos os requisitos legais e pessoais para tanto. No mérito, postula idêntico pedido. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão tomada em sede de Medida Cautelar na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 5.948. 
    3. Em 1º.8.2018, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator da ADI nº 5.948-MC, deferiu medida cautelar para suspender os efeitos de excertos da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) que proíbem o porte de arma para integrantes das guardas municipais de municípios com menos de 50 mil habitantes e permitem o porte nos municípios que têm entre 50 mil e 500 mil habitantes apenas quando em serviço.
    4. Na oportunidade, com fulcro nos princípios da isonomia e da razoabilidade, Sua Excelência destacou a necessidade de conceder idêntica possibilidade de porte de arma funcional a todos os integrantes das guardas civis, em face da efetiva participação na Segurança Pública e da existência de similitude dos índices de mortes violentas dos diversos municípios. 
    5. Por oportuno, colaciono a decisão reclamada:
    “1. Em análise ao pedido de reconsideração em destaque, verifica-se que os argumentos trazidos pelo requerente nada acrescentam ao quanto disposto no seu requerimento inicial. Trata-se de uma solicitação de porte de fogo lastreada na atividade exercida pelo requerente, no caso, guarda municipal. 
    2. Em razão dos riscos do exercício de tal mister foi instituído o porte de arma de fogo categoria ‘funcional’, sujeito a capacitação própria e às restrições estabelecidas no art. 6º, incisos III e IV, da Lei nº 10.826/2003, nos art. 29 a 29-D do Decreto nº 9.847/2019 e em convênio firmado entre a Polícia Federal e a Prefeitura Municipal, controles estes não previstos quanto ao porte de arma de fogo categoria ‘defesa pessoal’, pleiteado pelo requerente, que é destinado ao cidadão comum, por conta do exercício de uma atividade profissional de risco qualquer ou de uma ameaça à sua integridade física.
    3. Por tais razões, mantenho a decisão anterior e indefiro o pedido de reconsideração.
    4. Ao SINARM, para comunicação ao requerente e adoção das medidas cabíveis.
    5. Após, arquive-se com baixa”.
    6. Da leitura da decisão reclamada e do pedido da reclamação, verifico que se trata de requerimento administrativo de porte de arma pessoal. Lado outro, o parâmetro da reclamação diz com porte de arma funcional.
    7. A ausência de adoção, na decisão reclamada, de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado pela parte reclamante inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nos parâmetros de controle.
    8. Não há, portanto, identidade material entre o paradigma invocado e as decisões reclamadas, a evidenciar o não atendimento a requisito constitucional para a utilização da via da reclamação, nos termos da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: Rcl 19.394, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.4.2017; Rcl 19631, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.7.2015; Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.12.2011 e Rcl 33483, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.2.2019
    9. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 06 de março de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora